Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0719685-80.2024.8.07.0020 APELANTE: ADRIANO DE CARVALHO APELADO: ANDREZZA MARTINS CONSERVA MAFFINI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ADRIANO DE CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (id 75896261), que, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, absolveu sumariamente ANDREZZA MARTINS CONSERVA MAFFINI quanto às imputações de calúnia, difamação e injúria veiculadas na queixa-crime proposta pelo apelante. Ao final, o d. magistrado condenou o querelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 7.473,40 (sete mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos). Pelas razões de id 75896264, requer o querelante a reforma da decisão, para que se reconheça a tipicidade das condutas atribuídas à parte querelada, arbitrando-se, ainda, indenização em seu favor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios. Em contrarrazões (id 75896270), a parte querelada alega preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento das custas recursais, pugnando, no mérito, pelo não provimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 75978062, oficia no sentido do não conhecimento do recurso, em razão na comprovação do recolhimento do preparo e, no mérito, por seu não provimento. Intimado o recorrente para recolher o preparo, este quedou-se inerte (id 76560669). Brevemente relatado. Decido. Conforme relatado, houve o decurso do prazo sem que fosse satisfeito o requisito de admissibilidade do recurso de apelação, nos termos do art. 806, §2°, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.(...) §2° A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do apelo, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. TERMO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Imperioso que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito sobre os quais se alicerça o inconformismo da parte contra a sentença recorrida. 1. 1. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal a inteira dissociação das razões recursais com o conteúdo da decisão contra a qual a parte se insurge, que conduz ao não conhecimento do recurso (art. 1.010 do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal). 2. Na ação penal privada, não subsidiária da ação penal pública, em que o querelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, é necessário o recolhimento tempestivo do preparo recursal, sob pena de deserção do apelo, a teor do art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1265915, 0005893-64.2018.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/07/2020, publicado no DJe: 28/07/2020.) Nesses termos, apoiado no artigo 89, inciso III e XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Em observância ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, majoro os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator